Tribunal: TJDFT
Processo: 0712100-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE TRESPASSE. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS AFASTADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Cabe-lhe ainda indeferir aquelas provas que reputar inúteis ou protelatórias, conforme determina o art. 370, parágrafo único, do CPC.
2. No caso dos autos, a dilação probatória se fazia desnecessária, porquanto os fatos já estavam suficientemente demonstrados, restando apenas sua subsunção à norma aplicável. Eventual inércia ou falha postulatória, quanto à juntada de elementos de convencimento já conhecidos e acessíveis, que deveriam acompanhar a peça vestibular, não é justificativa para impingir o dever de inaugurar a instrução processual.
3. A sentença analisou os fatos e fundamentos jurídicos alegados, assim como apresentou os motivos de convencimento que levaram ao julgamento de improcedência do pedido. Logo, atendeu-se ao comando do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquele disposto no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, não havendo a mácula de nulidade infligida ao decisum.
4. A resolução do contrato de trespasse somente poderia ocorrer caso houvesse o inadimplemento contratual, o que não se verificou.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.